Tribunal: CARF
Processo: 15471.002622/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002622/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.956 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JUSTINO GUEDES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial
e não declarados no ajuste anual, deverá ser mantida a omissão apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002622/2007-88
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002622/2007-88

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 4.530,29, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação trabalhista, no valor de R$ 8.758,44, da dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 926,86, da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.525,91,
e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.233,51,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.139,76 (fls. 4/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que o valor da omissão apurada se refere a honorários advocatícios pagos
ao escritório de advocacia que atuou na ação de indenização trabalhista que foi ganha pelo
interessado junto à 60a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, na reclamatória trabalhista no
1231/95.
Em sede de revisão de ofício, o processo foi baixado em diligência, determinando
a intimação d contribuinte para juntar aos autos o recibo de honorários pagos, assinado pelo
advogado (fls. 22).
Em resposta, o contribuinte apresenta o documento solicitado (fls. 31/32).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 34/36), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE
São dedutíveis os honorários advocatícios arcados pelo beneficiário e pagos para a
percepção de rendimentos obtidos por via judicial, devidamente comprovados por
documentação hábil.
Cientificado da decisão, em 23/01/2012 (fls. 38), o contribuinte, em 03/02/2012,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 36/40), trazendo aos autos outro recibo, em nome do Dr.
Marcos David Pereira Pontes, fornecido pelo grupo de advogados que patrocinaram a ação
trabalhista, requerendo, ao final, a revisão do lançamento com liberação da restituição a que tem
direito. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/46.
É o relatório.

Voto
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002622/2007-88

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação
judicial trabalhista apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos, no valor de R$ 8.758,44, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, com o afastamento
da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
34/36) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/9), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em repisar as alegações da peça
impugnatória, sem trazer um suporte documental hábil e idôneo devidamente formalizado,
mesmo que nessa fase recursal, de forma a comprovar inequivocamente o pagamento da verba
honorária e qual patrono, de fato, foi responsável pela condução da demanda judicial trabalhista
que gerou os rendimentos omitidos, comprovação que poderia ter se dado com cópia do contrato
de honorários, declaração fornecida pelo profissional acompanhada de peças processuais e outros
que atestassem a idoneidade das informações declaradas – me convenço do acerto da decisão de
piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 43/45), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A omissão de rendimentos apurada na notificação de lançamento em tela diz respeito a
valores recebidos por meio de reclamação trabalhista no ano-calendário de 2004 (fl.
4verso).
O Impugnante alega que a diferença de R$ 8.758,48 que foi considerada como
rendimento omitido na notificação de fls. 2 a 4, diria respeito a honorários
advocatícios pagos a seu advogado em decorrência de seu êxito na reclamação
trabalhista movida pelo Interessado.
Para demonstrar o pagamento de honorários, o Interessado juntou aos autos o recibo de
pagamento de fl. 6, firmado por Gil Barroca de Almeida, onde consta a importância de
R$ 8.758,44 como honorários advocatícios relativos à reclamação trabalhista RT no
1234/95 na 60a Vara do Trabalho.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002622/2007-88

No entanto, na declaração de ajuste anual do exercício 2005 (fls. 8 a 11), o Interessado
informou o pagamento de R$ 8.758,44 a Marcos Davi Pereira Pontes.
Intimado a apresentar documentos que comprovassem qual advogado teria atuado no
processo, o Impugnante limitou-se a trazer à fl. 26 o mesmo recibo de pagamento
de fl. 6.
Diante da divergência existente entre o informado na declaração de ajuste anual do
Interessado e os recibos de fls. 6 e 26, não há como considerar que os R$ 8.758,44
representam honorários advocatícios relativos a RT no 1234/95 na 60a Vara do
Trabalho. Cabe, portanto, manter a omissão de rendimentos em tela.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88, as despesas
com advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos acumuladamente. Contudo, em
que pese as alegações recursais, ao meu sentir – e à mingua de demonstração efetiva de que qual
patrono (Gil Barroca de Almeida ou Marcos Davi Pereira Pontes) efetivamente conduziu a ação
trabalhista, aliando-se o fato de que há divergência entre os valores lançados nos recibos tidos
como pagos (R$ 8.758,44 ou R$ 7.804,14 - fls. 11, 32 e 44) – não restou comprovado que o valor
omitido representa a suposta verba honorária paga, devendo tal rendimento subsumir à
incidência tributária.
Logo, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nas
informações contidas em DIRF, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos em decorrência da ausência de declaração da integralidade dos valores recebidos no
ano-calendário de 2006, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário lançado.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002622/2007-88

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital